Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0706592-29.2023.8.07.0006, que deixou de receber a petição de impugnação à execução sob o fundamento da inobservância do art. 53, §1o, da Lei 9.099/95. Argumenta a recorrente que os Juizados especiais são regidos pelos princípios da informalidade e celeridade e recebem a demanda e a defesa sem a participação de advogado, o que impõe a flexibilização do rigor técnico quando das manifestações das partes. Afirma que a decisão recorrida violou frontalmente o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não permitiu a regularização da peça processual apresentada por pessoa leiga, que não tinha conhecimento do art. 53, §1o, da Lei 9099/95. Assim, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo, de modo a determinar ao Juízo a quo que se abstenha de proceder a atos de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do agravo. Quanto mérito, postula a declaração de nulidade da decisão impugnada ou, subsidiariamente, que a manifestação de defesa da agravante seja recebida como exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante. Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art 80, III, da Resolução 20/2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, verifico que não estão presentes estes requisitos. Cabe registrar que o instituto da Exceção de Pré Executividade é admitido quando presentes os requisitos constantes do art. 803 do Código de Processo Civil. Por isso, entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada. O remédio jurídico para o presente caso seria Embargos à Execução, com garantia do Juízo, nos termos do Art.53 da Lei 9.099/95. Ademais, ainda que fundamentado nos princípios da informalidade e da celeridade, os Juizados especiais são regidos pela Lei 9.099/95, onde se descreve o rito processual a ser observado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.